Tribunal: TJSP
Processo: 1084565-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. pedido de consignação em pagamento. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não incide sobre o caso

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. pedido de consignação em pagamento. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não incide sobre o caso concreto. Incidência da Tabela Price. Regularidade da cobrança de tarifa de avaliação de bem, nos termos do decidido no Recurso especial no 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Ausência de cobrança de tarifa de cadastro, contraprestação do registro de contrato e "cap. par. premiável". Sentença de parcial procedência reformada. Sucumbência recíproca. Recurso do autor provido em parte e do réu provido.